Tribunal: TJBA
Processo: 0503090-39.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503090-39.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: POLO L. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de cédula de crédito bancário em razão da prescrição da pretensão executiva, reconhecendo também a prescrição intercorrente. O apelante sustenta que a demora na citação decorreu de entraves do próprio Judiciário, requerendo a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva com base na data do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição, diante da alegada demora na citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição da execução fundada em cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela, com prazo trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

No caso concreto, a última parcela venceu em 28/09/2019 e, até 28/09/2022, não houve citação válida nem ato interruptivo, consumando-se a prescrição da pretensão executiva.

A prescrição intercorrente também se sujeita ao mesmo prazo de três anos, iniciado na mesma data do vencimento da dívida.

A Súmula 106 do STJ exige que a demora na citação decorra de falhas imputáveis ao Judiciário; não se aplica quando a citação não se concretiza por ausência de diligência da parte, como a não solicitação de citação por edital após reiteradas tentativas infrutíferas.

A inércia do credor em adotar providências cabíveis para viabilizar a citação dos executados, mesmo após expressa intimação judicial, impede a incidência da Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência consolidada rechaça a aplicação da Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de ausência de endereço atualizado ou falta de requerimento de meios alternativos de citação.

A ausência de omissões imputáveis ao serviço judiciário afasta a alegação de morosidade judicial e, portanto, a aplicação da súmula invocada.

A prescrição, como instituto de ordem pública, não pode ser relativizada indefinidamente em desfavor da estabilidade jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela.

A prescrição intercorrente aplica-se com o mesmo prazo da pretensão principal, salvo causa legal de interrupção.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando a demora na citação decorrer de falhas atribuíveis ao Judiciário, sendo inaplicável em caso de inércia do credor em requerer a citação por edital ou adotar diligências necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 1º, 256 e 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; TJ-BA, APL 8000255-13.2016.8.05.0043, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 14.11.2018; TJ-SP, Apelação Cível 1041535-11.2014.8.26.0224, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
.0503090-39.2016.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A ,
e, apelados,

POLO L. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2